Tribunal: TJDFT
Processo: 0006884-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006884-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO EMBARGADO: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Torno sem efeito o despacho de ID 75821264. Retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios de ID 75814938 e 75779252. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator